Tribunal: STF
Processo: Rcl 81856
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado do Ceará – SINTAF, em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 3001034-02.2023.8.06.0101.



    Narra, a inicial, o seguinte contexto fático:



    “Na origem, cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará – SINTAF, proposta por José Rocha Da Silva, servidor público estadual aposentado, sob a alegação de que as consignações em seu contracheque, a título de contribuição em favor da entidade sindical, não teriam sido autorizadas. 



    Destaca-se que a exação questionada encontra respaldo formal no estatuto da entidade sindical, aprovado em assembleia geral da categoria, o qual prevê a cobrança de contribuição assistencial compulsória, a qual foi efetivamente implementada em face do servidor. 



    O juízo a quo, com fundamento no art. 20 da Lei 9.099/95, ao reconhecer a revelia do réu ante sua ausência injustificada na audiência de conciliação, prolatou sentença condenatória (ID 69465638), impondo ao ente sindical a restituição em dobro dos valores descontados, reputados indevidos, além do pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). 



    Irresignado, o sindicato opôs embargos de declaração (ID 70087943), com amparo no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e art. 1.022, I e II, do CPC, suscitando omissões relevantes na prestação jurisdicional, notadamente quanto à ausência de análise de teses jurídicas que não estariam submetidas aos efeitos da revelia. 



    Além disso, requereu, mediante petição autônoma de chamamento do feito à ordem (ID 70225211), o afastamento da revelia, sob a alegação de justo impedimento para comparecimento à audiência designada. 



    Não obstante o transcurso in albis do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte embargada, o juízo de primeiro grau optou por rejeitar os embargos de declaração, sob o fundamento de que se tratariam de mera pretensão recursal voltada à rediscussão do mérito da sentença, invocando de forma genérica a aplicabilidade da Súmula nº 18 do TJCE. Com isso, a sentença foi mantida em sua integralidade. 



    Em razão disso, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Grupo TAF do Estado do Ceará – SINTAF interpôs Recurso Inominado contra sentença condenatória, no qual teve por fundamento: 



    a) Incompetência do juizado especial para conhecer da matéria, em face do Tema 994 da Repercussão Geral; 



    b) A constitucionalidade das cobranças de contribuição, com base no tema 935 da Repercussão Geral, independentemente de filiação; 



    c) A inexistência de relação de consumo entre sindicato de servidor público civil e servidor público, assim como o afastamento de todos os elementos da condenação decorrentes do CDC; 



    d) A desproporcionalidade do dano moral fixado e a incorreção da forma de atualização monetária; 



    e) A prescrição parcial dos pedidos; 



    Contudo, por meio do acórdão (ID 15939850), ora reclamado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença por ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral. 



    Contra o referido acórdão, o sindicato interpôs Recurso Extraordinário (ID. 16661254), com fundamento na violação direta aos artigos 5º, inciso II, e 8º, inciso V, da Constituição Federal, sustentando, de um lado, que a cobrança da contribuição assistencial possui amparo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 935 da Repercussão Geral (RE 1018459/PR), o qual reconheceu a constitucionalidade da exigência da contribuição assistencial a todos os integrantes da categoria, inclusive os não filiados, desde que assegurado o direito de oposição; e, de outro, que a matéria discutida atrai a incidência do Tema 994 da Repercussão Geral (RE 1.200.492/SP), que reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para julgar causas que demandem a aplicação de precedente qualificado do STF, tornando incabível sua apreciação pela Turma Recursal. 



    Entretanto, por meio da decisão de ID 20122104, a Turma Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, o reclamante interpôs conjuntamente Agravo Interno, bem como Agravo em Recurso Extraordinário, com o intuito de ver reformada a decisão que obstou o processamento do recurso constitucional. 



    Assim, restaram esgotadas as instâncias ordinárias, nos exatos termos exigidos do art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, configurando-se o pressuposto objetivo de admissibilidade da presente reclamação constitucional.” (eDOC. 1, p. 2-4).



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado teria violado o entendimento desta Corte consagrado no julgamento dos Temas 935 e 994 da repercussão geral, bem como os artigos 5º, II e XXXV, e 8º, III, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, afirma que o acórdão reclamado “desconsiderou frontalmente ambos os entendimentos vinculantes ao afastar a exigibilidade da contribuição assistencial sem considerar sua regular aprovação por assembleia e o direito de oposição, violando o Tema 935, e ao manter a tramitação da controvérsia em Juizado Especial, mesmo diante da necessidade de aplicação de tese com repercussão geral reconhecida, violando o Tema 994”(eDOC. 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, a fim de impedir a execução do julgado, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado ou, subsidiariamente, determinar que o Juízo reclamado proceda à retratação do acórdão para aplicar os Temas 935 e 994 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos temas 935 e 994 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, o exame dos autos evidencia que último recurso interposto pela parte reclamante trata-se de agravo interno em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fato que demonstra a ausência de esgotamento de todos os recursos cabíveis, tendo em vista que tal recurso ainda não foi julgado, o que inviabiliza o alcance da discussão nesta Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 66.278-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29.4.2024, DJe 3.5.2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046-RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, por suposta violação ao ARE 1.121.633 (tema 1.046-RG). 



    2. Negado seguimento à reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Verificar se está configurado o esgotamento das instâncias ordinárias para cabimento da reclamação por alegada violação ao tema 339 da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, tendo em vista não haver qualquer omissão na decisão recorrida, de modo que a pretensão do embargante tem notório caráter infringente, conforme consta do próprio pedido da pretensão recursal. 



    5. Apenas se configura o esgotamento das instâncias ordinárias após o julgamento de agravo interno interposto contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal de origem que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 



    6. No caso concreto, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do ARE 1.121.633 (tema 1.046-RG), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias, exigido para o conhecimento da reclamação. 



    7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 72.563-ED/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16.12.2024, DJe 19.12.2024)



    Quanto às alegadas violações a dispositivos da Constituição Federal, entendo que, na linha da jurisprudência desta Corte, não cabe reclamação para avaliar a ocorrência de referidas transgressões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante. 



    III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. 



    IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral. 



    V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação. 



    IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63.733-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27.5.2024, DJe 3.6.2024)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 



    2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 



    3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente